Tribunal: TJDFT
Processo: 0709538-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709538-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIANA CRISTINA PULLEN PARENTE DE MOURA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (id 185355052 dos autos n. 0719615-28.2021.8.07.0001). A agravante narra que a agravada propôs a ação monitória originária e foi constituído título executivo judicial em seu desfavor. Informa que a agravada deu início ao cumprimento de sentença, porém as partes transacionaram, oportunidade em que comprometeu-se a pagar quarenta e uma (41) parcelas de R$ 146,93 (cento e quarenta e seis reais e noventa e três centavos), o que foi homologado pelo Juízo de Primeiro Grau. Relata que não foi possível adimplir sua obrigação contratual a partir da nona parcela, o que motivou a apresentação de novo cumprimento de sentença pela agravada. Sustenta que a transação homologada pelo Juízo de Primeiro Grau substitui a obrigação inicialmente prevista na sentença que resolveu a fase de conhecimento e constitui novo título executivo. Entende que não pode ser cobrada pela integralidade do débito, pois as partes não convencionaram o vencimento antecipado da dívida. Alega que há cobrança de multa moratória de dez por cento (10%) não prevista no acordo, com posterior requerimento de condenação na multa prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Argumenta que a multa prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil não possui incidência, pois não estava prevista no demonstrativo do credor e ainda não era devida quando foi realizada a transação. Transcreve jurisprudência a favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 4.796,42 (quatro mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos), pois não foram pactuados na transação o vencimento antecipado da dívida e a incidência de multa moratória de dez por cento (10%). O preparo não foi recolhido em virtude da gratuidade da justiça deferida na origem (id 110296540 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A transação é negócio jurídico bilateral, oneroso e comutativo, com finalidade preventiva ou terminativa e que possui previsão no art. 840 do Código Civil. Veja-se a lição de Rosa Maria de Andrade Nery e Nelson Nery Junior sobre o tema: As partes pretendem a superação do litígio, por meio de um novo regulamento ao qual se submetem e que admite, de resto, a criação de direitos estranhos à controvérsia. O compromisso não constitui ato de mera administração, mas negócio que pode conter atos de alienação, de abdicação de direitos e, por isso, não autoriza que o pai, ou outro representante, sem poderes para a sua prática, possa praticá-los em nome de representados. Uma vez constituída a transação, tranca-se às partes o juízo de cognição, e abre-se-lhes tão só o juízo de execução. O negócio deve ser interpretado restritivamente e por ele não se transmitem, apenas se declaram ou se reconhecem (CC 843) relações jurídicas virtual e presentemente litigiosas.[1] Verifico que as partes transacionaram a respeito da dívida objeto da demanda e requereram a homologação judicial com posterior extinção do processo com resolução de mérito. O acordo foi homologado antes de incidir a multa prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil (id 141785636 dos autos originários). A transação não previu a incidência de multa moratória de dez por cento (10%), tampouco o vencimento antecipado da dívida, razão pela qual não pode ser interpretada extensivamente, conforme art. 843 do Código Civil (id 139293006 e 141369344 dos autos originários). Ressalto que não se trata da hipótese de parcelamento previsto no art. 916, § 5o, do Código de Processo Civil, a qual contempla hipótese legal de vencimento antecipado da dívida, mas de transação terminativa que abrange a integralidade do débito. A sentença homologatória não deveria acrescentar obrigações ao acordo pactuado entre as partes, entretanto, expressamente assegurou que em caso de inadimplemento, poderá a parte credora solicitar a retomada da execução para satisfação do valor remanescente da dívida, com a apresentação da respectiva planilha de cálculos atualizada (id 141785636 dos autos originários). A retomada da execução, assegurada pelo Juízo de Primeiro Grau, deve contemplar apenas as parcelas vencidas, sob pena de oficiosamente reconhecer o vencimento antecipado da dívida que não foi pactuado pelas partes. Assiste razão à agravante também em relação à ilegalidade da cobrança da multa moratória de dez por cento (10%). Essa multa não se confunde com a sanção prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, não foi pactuada na transação e está prevista apenas no demonstrativo de cálculos da agravada, razão pela qual deve ser extirpada. A multa prevista no 523, § 1o, do Código de Processo Civil deverá ser aplicada, desde que preenchidos os requisitos legais e apenas em relação às parcelas vencidas. Transcrevo o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1. Diante da ausência de previsão no acordo firmado entre as partes quanto ao vencimento antecipado da dívida no caso de impontualidade no pagamento das parcelas de amortização da dívida, deve-se reformar a decisão para que a multa indenizatória de 10%, decorrente do inadimplemento, incida apenas sobre as parcelas em atrasos, conforme disposto no item 5 do acordo realizado. 2. Segundo entendimento doutrinário, o acordo judicial, por se tratar de composição amigável de direitos, deve ser interpretado restritivamente, não podendo a vontade dos pactuantes ser estendida para além dos termos em que foi feita. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1143766, 07165408620188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constato a probabilidade de provimento do recurso. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação deflui da possibilidade de penhora de bens da agravante em valor excessivo, haja vista a realização de pesquisa no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) pelo Juízo de Primeiro Grau (id 188842514 e 188842515 dos autos originários). Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY, Rosa Maria de Andrade; NERY JUNIOR, Nelson. Instituições de Direito Civil. Volume 2: Das Obrigações, Dos Contratos e da Responsabilidade Civil. 3. ed. em e-book baseada na 3. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.